Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 060.998.711-95 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS DOZE DIAS DA REALIZAÇÃO DO ATO - SENTENÇA DE CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de ação indenizatória na qual a parte Recorrente
pleiteou indenização pelos danos morais sofridos em razão de suposta falha da empresa Recorrida que realizou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

2.

Não obstante, verifica-se que a parte Recorrente
não compareceu à audiência preliminar de conciliação realizada por videoconferência no dia 19/03/2021, malgrado tenha sido devidamente intimada eletronicamente.

3.

A toda evidência, competia ao patrono do Recorrente ter comparecido a audiência conciliatória ou, ter peticionado nos autos para informar o motivo da ausência de seu cliente antes da solenidade ou logo após a realização do ato, contudo, vislumbra-se que somente após doze dias da realização do ato foi apresentada justificativa de ausência onde o Autor sustenta que “por problemas técnicos” não foi possível participar da formalidade.

4.

Em que pese a justificativa do autor, vejo que no presente caso não houve qualquer comprovação da ocorrência dos problemas técnicos alegados, tendo o promovente apresentado justificativa genérica nos autos e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo.

5.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

6.

Nesse diapasão, ressalto que inexistindo justificativa válida para a sua ausência na sessão conciliatória, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

7.

Sendo assim,
CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que
a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

8.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021